Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600442-30.2024.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600442-30.2024.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 17/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 1° Turno, Matéria Administrativa
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Composição de Mesa Receptora nº 0600442-
30.2024.6.16.0192, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, para o fim de condenar
Cecilia Goncalves Furlan ao pagamento da multa do art. 124 do Código Eleitoral, que arbitro no
valor de R$ 351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), nos termos da
fundamentação supra. Transitada em julgado a sentença, intime-se a eleitora condenada ao
pagamento da multa para, no prazo de 30 dias, promover o recolhimento do valor, expedindo-se,
para tanto, a Guia de Recolhimento da União (GRU), sob pena da obrigação ser considerada dívida
líquida e certa, para efeito de cobrança mediante executivo fiscal.(Composição de mesa receptora
de votos da 192ª Zona Eleitoral de Maringá referente às eleições municipais de 2024, para apuração
da ausência aos trabalhos eleitorais de Cecilia Goncalves Furlan, pois foi nomeada e convocada
para trabalhar na função de Presidente, na Seção 264, do Local de Votação Escola Estadual Alfredo
Moisés Maluf. Contudo, conforme consta da Ata juntada aos autos, não compareceu aos trabalhos.
Nesse contexto, diante da ausência na prestação dos trabalhos eleitorais, revela-se cabível a
imposição da penalidade prevista em lei. Em que pese tenha apresentado atestado médico e
justificativa, não deve prosperar, haja vista que o atestado médico consta o afastamento para o
período de 21 a 25/09/2024 e a Eleição ocorreu no dia 06/10/2024. Tampouco deve prosperar a
justificativa de que não compareceu aos trabalhos eleitorais em virtude de não ter realizado o
treinamento, uma vez que o comparecimento no dia da Eleição para trabalhar como mesário
independe da realização do treinamento)RE18
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CECILIA GONCALVES FURLAN (RECORRENTE)
JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44476837
25/04/2025
23:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44476837 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523471562400000043420053
Número do documento: 25042523471562400000043420053
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:44:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.711

RECURSO
ELEITORAL
NA
COMPOSIÇÃO
DE
MESA
RECEPTORA
0600442-
30.2024.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: CECILIA GONCALVES FURLAN
RECORRIDO: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AUSÊNCIA AOS TRABALHOS
ELEITORAIS. JUSTIFICATIVA APRESENTADA. ATESTADOS MÉDICOS
COMPROVANDO
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPARECIMENTO.
EXCLUSÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá que condenou a recorrente ao
pagamento de multa no valor de R$ 351,30 em razão de ausência aos
trabalhos eleitorais, no dia 6/10/2024.
1.2 Em sede recursal, a recorrente alegou ser paciente em tratamento de
lúpus recorrente de artrite, agravada por infecção renal, sendo que os
quadros de artrite a impossibilitam de comparecer ao trabalho. Apresentou
atestados médicos comprovando sua condição de saúde e impossibilidade de
comparecimento aos trabalhos eleitorais. Requereu, então, a anulação ou
revisão da multa aplicada.
1.3 O Ministério Público Eleitoral e a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestaram-se pelo provimento do recurso, diante da apresentação de
documentação idônea para justificar a ausência aos trabalhos eleitorais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a justificativa apresentada

Num. 44476837 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523471562400000043420053
Número do documento: 25042523471562400000043420053
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:44:10
pela recorrente, amparada por atestados médicos, é suficiente para afastar a
multa aplicada por sua ausência aos trabalhos eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do artigo 365 do Código Eleitoral, o serviço eleitoral é
obrigatório, e a ausência sem justificativa enseja a aplicação de penalidades
previstas no artigo 124 do mesmo diploma legal.
3.2 No caso concreto, a recorrente apresentou atestados médicos que
indicam a impossibilidade de comparecimento aos trabalhos eleitorais por
razões de saúde.
3.3 A documentação médica comprova de forma idônea que a recorrente
estava impossibilitada de exercer a função para a qual foi convocada,
configurando justa causa para sua ausência.
3.4 Ademais, a ata da mesa receptora indica que os trabalhos transcorreram
normalmente, sem prejuízo às eleições.
3.5 Há que se concluir, portanto, pelo afastamento da multa aplicada, eis que
demonstrada a impossibilidade de comparecimento da recorrente aos
trabalhos eleitorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO para afastar a penalidade de multa no
valor de R$ 351,30 imposta à recorrente.
Tese de julgamento: A impossibilidade de comparecimento aos trabalhos
eleitorais, devidamente comprovada por atestados médicos idôneos,
configura justa causa para afastamento da multa prevista no artigo 124 do
Código Eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, arts. 124 e 365.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44476837 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523471562400000043420053
Número do documento: 25042523471562400000043420053
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:44:10
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Cecília Gonçalves Furlan contra sentença
proferida pelo juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá que condenou a recorrente ao
pagamento de multa no valor de R$ 351,30 em razão de ausência aos trabalhos
eleitorais no dia 6/10/2024.
Em suas razões recursais (ID 44309800), alegou que é paciente de lúpus em tratamento
recorrente de artrite, agravada por infecção renal, sendo que os quadros de artrite a
impossibilitam de comparecer ao trabalho. Argumentou que, no dia 5/10/2024, foi
acometida por uma das crises e precisou se ausentar do trabalho e da faculdade nos dias
subsequentes conforme atestado médico apresentado. Demais disso, justificou que não
compareceu ao treinamento em razão de um quadro de catapora, comprovado,
igualmente, por atestado médico. Por fim, esclareceu que não encaminhou a justificativa
de ausência à época, eis que ainda impossibilitada de realizar trabalho intensivo, embora
tenha cumprido seu dever cívico de votar, retornando ao repouso, logo em seguida.
Requereu, então, a anulação ou revisão da multa aplicada.
Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo provimento do
recurso para excluir a multa aplicada à recorrente (ID 44309806).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou, igualmente, pelo provimento do recurso
para afastar a multa aplicada (ID 44367607).
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
A propósito da obrigatoriedade dos trabalhos eleitorais, o artigo 365 do Código Eleitoral
dispõe que:
Art. 365. O serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o
interstício de promoção dos funcionários para êle requisitados.
Como o serviço eleitoral é obrigatório, o artigo 124 do Código Eleitoral determina a
aplicação de sanção àquele que se ausentar, injustificadamente, aos trabalhos eleitorais:
Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora
determinados para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral
até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1 (um)

Num. 44476837 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523471562400000043420053
Número do documento: 25042523471562400000043420053
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:44:10
salário-mínimo vigente na zona eleitoral cobrada mediante sêlo federal inutilizado no
requerimento em que fôr solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal.
§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não fôr requerido pelo mesário faltoso, a
multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no artigo 367.
§ 2º Se o faltoso fôr servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15
(quinze) dias.
§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dôbro se a mesa receptora
deixar de funcionar por culpa dos faltosos.
§ 4º Será também aplicada em dôbro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao
membro da mesa que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa
apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a ocorrência.
No caso dos autos, a recorrente foi convocada para trabalhar na função de Presidente, na
Seção 264, da Escola Estadual Alfredo Moisés Maluf, nas eleições de 2024.
A recorrente encaminhou e-mail à Zona Eleitoral 192ª de Maringá solicitando dispensa de
trabalhar no processo eleitoral, eis que não compareceu ao treinamento por motivos de
saúde (ID 44309784).
Intimada para justificar sua ausência aos trabalhos eleitorais nas eleições de 2024, a
recorrente apresentou atestado médico que determinou o afastamento de suas funções
por 5 dias, a partir do dia 21/9/2024.
O juízo de primeiro grau não acolheu o atestado médico apresentado para justificar a
ausência aos trabalhos eleitorais tendo em vista que o período de afastamento se deu
entre os dias 21/9 a 25/09/2024, sendo que a eleição ocorreu no dia 6/10/2024. Desse
modo, aplicou multa no valor de R$ 351,30 à recorrente.
Ocorre que, em sede recursal, a recorrente alegou é paciente em tratamento de lúpus
recorrente de artrite, agravada por infecção renal, sendo que os quadros de artrite a
impossibilitam de comparecer ao trabalho. Justificou que não compareceu ao treinamento
em razão de um quadro de catapora, comprovado, igualmente, por atestado médico (ID
44309800 - p. 2). Demais disso, argumentou que, no dia 5/10/2024, foi acometida por uma
das crises e precisou se ausentar do trabalho e da faculdade nos 3 (três) dias
subsequentes, conforme atestado médico apresentado (ID 44309800 - p. 4).
Diante da apresentação atestado médico (ID 44309800 - p. 4) que comprova de forma
idônea que a recorrente estava impossibilitada de comparecer aos trabalhos eleitorais no
dia 6/10/2024, a multa aplicada deve ser afastada, tendo em vista que a sua ausência foi
devidamente justificada.
Ademais, a própria ata da mesa receptora indica que os trabalhos transcorreram dentro
da normalidade, sem registro de intercorrências ou prejuízo aos serviços eleitorais.
Há que se concluir, portanto, pela reforma da sentença para afastar a sanção de multa

Num. 44476837 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523471562400000043420053
Número do documento: 25042523471562400000043420053
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:44:10
imposta à recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO
para afastar a multa aplicada à recorrente.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (11548) Nº 0600442-
30.2024.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: CECILIA GONCALVES FURLAN - RECORRIDO: JUÍZO DA 192ª ZONA
ELEITORAL DE MARINGÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025